Tribunal: STF
Processo: ARE 1316233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO OBRIGAÇÃO DE FAZER - Transferência de titularidade de faturas de energia elétrica do Loteamento para a Municipalidade Terreno público dado em concessão. O fornecimento de energia e a consequente manutenção da iluminação pública elétrica é essencial à segurança pública dos moradores e transeuntes do local ainda que se trate de loteamento fechado, o que não altera a natureza do bem público - R. sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se dos autos que a instalações de iluminação pública foram realizadas regularmente pela CPFL, residindo na cobrança de contas de luz o cerne da questão.
    A esse respeito, adoto o posicionamento registrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a saber:
    “Inicialmente, observa-se pela certidão de fl. 26 que, em nenhum momento, a Municipalidade se comprometeu a assumir os custos e manutenção da iluminação pública do loteamento. Comprometeu-se, sim, a assumir os custos e manutenção referentes ao fornecimento de energia elétrica para os circuitos destinados à alimentação da iluminação pública. 
    Não obstante, o autor foi constituído sob forma de loteamento, conforme se observa no Decreto Municipal de nº 74/1974 (fls. 156/157), em especial o artigo 2º, IV. 
    Com natureza jurídica diversa da do condomínio, no qual as vias de circulação e os espaços internos compõem a unidade autônoma por frações ideais de uso comum, no loteamento os espaços internos e vias de circulação são bens públicos, apenas concedidos por ato administrativo, a título precário, ao uso exclusivo dos proprietários de lotes.
    Assim, por serem bens públicos, a iluminação das ruas localizadas no interior do loteamento é de responsabilidade do Poder Público, que tem o dever de manutenção e custeamento do serviço.” (fls. 195).
    É certo, portanto, que a tese sustentada pela apelante não merece prosperar, especialmente porque a concessão de área pública a ente privado não tem o condão de modificar a natureza de bem público para privado e, assim, justificar a não intervenção da Municipalidade de Salto no loteamento fechado.
    De outra parte, o documento de fls. 26 deixa claro que a Prefeitura de Salto, “na forma dos procedimentos usuais adotados quanto à iluminação pública, assumirá os custos referentes à manutenção e ao fornecimento de energia elétrica para os circuitos destinados à alimentação da iluminação pública do Loteamento Fechado Vivendas Piccolo Paese, aprovado através do processo nº 1282/1974.”
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente